Tribunal: TJDFT
Processo: 0710705-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710705-24.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARTINS, MARIA DO SOCORRO ROSÁRIO, MARIA DO SOCORRO SILVA ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARTINS e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Afirmam, ainda, que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026